Tribunal: STM
Processo: 7000929-86.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000929-86.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que, com
base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM,
não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/04/2022 18:15:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2933e8e

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

Agravo Interno Nº 7000929-86.2021.7.00.0000

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000929-86.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: Ten Cel Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. VEDADO. NÃO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA Nº 281 DA SUPREMA CORTE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.

I. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os conceitos dos institutos do direito
adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, mas na
legislação ordinária.

II. Para verificar o acerto ou desacerto da Decisão Plenária, a Augusta Corte teria que adentrar na
interpretação dada pelo STM ao art. 118 e seguintes da Lei n° 6.880/1980 de modo que não se verifica a
repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema no Tema 660.

III. Os fundamentos do Agravo deveriam afastar a tese de que, para aferir se houve de fato ofensa aos
limites do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, é necessário o reexame das normas
infraconstitucionais e a aplicação que lhes foi dada pelo Tribunal Castrense.

IV. E ao longo da petição, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada
trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu com base na alínea "a" do inciso I do art.
1.030 do CPC.

V. A parte Recorrente não exauriu as vias recursais ordinárias, uma vez que interpôs o Recurso
Extraordinário quando ainda era possível a oposição de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, nos
termos do art. 497 do Código de Processo Penal Militar e do art. 124, II, do Regimento Interno do STM.

VI. Assim, no caso em tela, incide o enunciado da Súmula de jurisprudência nº 281 da Suprema Corte.

VII. Recurso rejeitado por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/04/2022 18:15:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2933e8e
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno, mantendo, na
íntegra, a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM,
não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/04/2022 18:15:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2933e8e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000929-86.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: Ten Cel Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União em favor e nos interesses de
MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, Tenente-Coronel do Exército Brasileiro (autos nº 929-86.2021,
evento 1), com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil[1] e art. 123, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar[2], contra Decisão do Presidente deste Tribunal que não admitiu o
Recurso Extraordinário e negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso
I, alínea "a", do Código de Processo Civil [3] e do art. 6º, inciso IV, do RISTM[4] (autos nº 690-82.2021,
evento 8).

Consta dos autos que em 10 de julho de 2020, o Ministério Público Militar (MPM), por meio do ilustre
Procurador Geral de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, perante o Ministro Presidente do Egrégio
Superior Tribunal Militar, ofereceu Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato em
desfavor do Ten Cel R/1 do Exército MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, por ter sido condenado, pela
Justiça Militar da União, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime de peculato, por decisão
transitada em julgado em 3 de junho de 2020 (autos nº 7000461-59.2020.7.00.0000, evento 1).

Intimada em 4 de novembro de 2020 (evento 16), a Defensoria Pública da União apresentou Defesa
Escrita no dia 25 seguinte, pugnando, ab initio, para que a Ação fosse extinta, sem apreciação do mérito,
uma vez que se trata de militar da reserva; por outro lado, no caso de superação da tese anterior, que fosse
julgado o mérito para declarar improcedente a Representação; e caso fosse rejeitada a tese anterior, que
fosse aplicada ao Representado a pena de reforma, mantendo-se os proventos proporcionais ao tempo de
serviço (autos nº 461-59.2020, evento 20).

Em sessão de julgamento realizada no período de 17 a 21 de maio de 2021, o Plenário deste Tribunal,
por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defesa, de extinção da Representação de Indignidade
para o Oficialato, sem julgamento do mérito, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, o
Tribunal julgou procedente a Representação pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para declarar o
Tenente-Coronel Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL indigno do oficialato, e, em consequência,
decretou a perda do posto e da patente, na forma do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal
c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80 e art. 115 e seguintes do RISTM (autos nº 461-59.2020, evento 45).

Irresignado, o Órgão defensivo interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III,
alínea "a", da Constituição da República[5] c/c o art. 1.029 do Código de Processo Civil[6] e com os artigos
136 e seguintes do RISTM[7], o qual foi distribuído sob o nº 7000690-82.2021.7.00.0000 (autos nº 461-
59.2020, evento 55).

Em suas razões recursais, a DPU alegou que a matéria constitucional apresentada oferece repercussão
geral porque envolve questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam os interesses
subjetivos da causa.

Prosseguiu alegando que a Decisão que declarou o Agravado indigno do oficialato violou o ato jurídico
perfeito e o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF[8]).

Por derradeiro, a DPU pediu no Apelo Extremo a cassação do Acórdão emanado do STM nos autos da
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000461-59.2020.7.00.0000, por ofensa
ao princípio da segurança jurídica.

Em contrarrazões, a PGJM, representada pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/04/2022 18:15:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2933e8e
Duarte, pugnou pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto e pelo seu desprovimento, caso
fosse conhecido (Processo nº 690-82.2021, evento 6).

Nesse ínterim, em 11 de novembro de 2021, proferi Decisão pela não admissão do Apelo Extremo,
negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do
novo Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (autos
nº 690-82.2021, evento 8).

É contra tal decisão de inadmissibilidade que se insurge a DPU (evento 17).

Nas razões do Agravo interposto, o Órgão defensivo aduz, em breve síntese, que a Decisão, ora agravada,
usurpou a competência exclusiva do STF por ter afirmado que o Recurso Extraordinário interposto não
preenche o requisito da repercussão geral, tendo-se, ademais, analisado a questão de fundo em relação aos
princípios constitucionais da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido.

Prossegue sob o argumento de que se discute, no caso vertente, a falta de amparo jurídico quanto à
decisão de Declaração da Indignidade e/ou Incompatibilidade para o Oficialato impingida ao Agravante, que
já se encontra na reserva.

Nessa toada, alega que:

[...] não houve ainda entendimento do STF quanto a esta matéria, logo, tem-se que para a
rejeição do Recurso Extraordinário a atuação monocrática no Tribunal deve estar cingida à
hipótese em que já houver manifestação do STF, motivo pelo qual a respectiva questão
constitucional seria desprovida de repercussão geral.

Ao final, a DPU requer que o presente recurso de Agravo seja conhecido e provido a fim de reconsiderar a
decisão recorrida, para que o Recurso Extraordinário possa ser admitido ou em caso negativo, que seja
submetido à apreciação do Plenário do egrégio STM para que seja determinado o seu prosseguimento ao
STF.

A douta PGJM, representada pelo ilustre Procurador-Geral, Dr. Antônio Pereira Duarte, apresentou as
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno (autos nº 929-86.2021, evento 9).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/04/2022 18:15:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2933e8e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000929-86.2021.7.00.0000

VOTO

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos do art. 1030, § 2º, do CPC[9], e do art. 123, inciso IV, do
RISTM[10].

Pretende a ilustre Defensoria Pública da União que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste
STM, de modo a admitir o Recurso Extraordinário interposto.

Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.

Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:

[...] A Defesa pugna pelo reconhecimento da violação ao princípio do ato jurídico perfeito e
ao princípio
da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF).
Não merece acolhida, eis que quanto aos princípios anteriormente explicitados o STF, já se
manifestou pela
inexistência de Repercussão Geral.
O julgamento do ARE 748.371- RG, entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto
à alegação de
ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como aos
princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais, como na espécie.
Eis a ementa do julgado: Tema 660 "Alegação de cerceamento do direito de
defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral." (ARE 748371 RG,
Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em 6/6/2013) (Grifos nossos).
Firma entendimento:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor.
Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Alegação de violação do ato jurídico perfeito.
Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal
firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do
ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal,
mas na legislação ordinária. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise
do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre
os litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das
Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 945727
AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 29-04-2016 PUBLIC 02-05-2016)
[...]

Como se verifica, a Suprema Corte decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento dos princípios invocados pela Defesa, quando for necessária a apreciação de normas
diversas da Constituição Federal, como na hipótese. Por oportuno, colaciono recente julgado proferido pela

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/04/2022 18:15:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2933e8e
Augusta Corte neste sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO
A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA.
TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.
DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. (...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame
de normas de natureza infraconstitucional. (...) 5. A decisão recorrida mostra-se em
conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. Agravo interno a
que se nega provimento. (...) (ARE 1273456 AgR-segundo, Relator: Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2020. DJe-267,
Divulgado em 06-11-2020 e Publicado em 09-11-2020) (Destaques nossos).

Com efeito, para verificar o acerto ou desacerto da Decisão Plenária, a Augusta Corte teria que adentrar
na interpretação dada pelo STM ao art. 118 e seguintes da Lei n° 6.880/1980[11]. Tal hipótese corresponde
exatamente ao óbice do precedente citado, na qual não se verifica a repercussão geral, conforme decidido
por aquela Corte Suprema no Tema 660.

Assim, claro está que a tese firmada pelo STF no referido precedente se aplica ao presente feito.

Permita-se transcrever trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº
30.867, julgado pela Segunda Turma em 6 de maio de 2019, no qual explicita a necessidade do Agravante
demonstrar que a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso concreto:

[...] a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação
pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada
pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse
modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a
controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado
como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo.

Tem-se, portanto, que os fundamentos do Agravo deveriam afastar a tese de que, para aferir se houve de
fato ofensa aos limites do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, é
necessário o reexame das normas infraconstitucionais e a aplicação que lhes foi dada pelo Tribunal
Castrense.

E ao longo da petição, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada
trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu com base na alínea "a" do inciso I do art.
1.030 do CPC.

Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.

Noutro giro, no caso sub examine, a parte Recorrente não exauriu as vias recursais ordinárias, uma vez
que, como afirmou o Ministério Público Militar, in verbis:

[...] interpôs o recurso extraordinário quando ainda era possível a oposição de embargos de
nulidade e infringentes do julgado, nos termos do art. 497 do Código de Processo Penal
Militar e do art. 124, II, do Regimento Interno do STM, o que, por si só, já é suficiente para
que o apelo extremo tenha seu seguimento negado.

Os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado são cabíveis contra decisão definitiva, ou com força de
definitiva, unânime ou não, conforme previsão expressa no artigo 124, inciso II, do Regimento Interno desta
Egrégia Corte Militar, atualizado em 2020, como se observa da decisão abaixo transcrita:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/04/2022 18:15:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2933e8e

EMENTA: Embargos Infringentes opostos contra Acórdão unânime em Representação de
Declaração de Indignidade para com o Oficialato. Conhecimento. Possibilidade. Previsão
Regimental. No mérito, mera rediscussão de matéria atinente ao crime, já com trânsito em
julgado. Rejeição.
Previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), no art. 119, inciso II, da
possibilidade de opor Embargos Infringentes contra a decisão definitiva, ou com força de
definitiva, unânime ou não, proferida pelo Tribunal em Ação Penal Originária ou em
Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o
Oficialato.
No mérito, descabe rediscutir matéria sobre o crime de peculato, com coisa julgada
material. Na Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato, o
julgamento baseia-se nos princípios éticos e morais, para constatar se o militar possui
condições de permanecer nas fileiras das Forças Armadas.
No Acórdão vergastado, a declaração de indignidade do Oficial foi justa, proporcional e
razoável, não ferindo quaisquer dos princípios constitucionais, pois houve clara ofensa ao
art. 28, incisos I, II, IV, VI, VII, IX, XIII, XVII, XIX, e ao art. 31, incisos III, IV e V, ambos da Lei
n° 6.880/80 (Estatuto dos Militares). (EMBARGOS Nº 48-78.2014.7.00.0000, Relator(a):
Min. JOSÉ BARROSO FILHO, julgado em 13/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe
03/06/2015).

Assim, no caso em tela, incide o enunciado da Súmula de jurisprudência nº 281 da Suprema Corte que
possui o seguinte teor: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso
ordinário da decisão impugnada.".

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL.
PROCESSUAL CIVIL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO.
APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. INSTÂNCIA RECURSAL NÃO ESGOTADA. SÚMULA 281 DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDO PELO PROTOCOLO DO TSE APÓS O TRÍDUO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 6.055/1974. SÚMULA 728 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (ARE 1091213 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 04-05-2018
PUBLIC 07-05-2018) (Destaques nossos).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO DE AGRAVO
INTERNO PARA ÓRGÃO COLEGIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281
DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (ARE 1079049 AgR, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-283
DIVULG 07-12-2017 PUBLIC 11-12-2017) (Destaques nossos).

Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Não
exaurimento de instâncias. Enunciado 281 da Súmula do STF. 3. Constitucional e
Tributário. Artigos 1º e 2º da Lei Complementar n. 110/2001. Correção monetária do FGTS.
Ausência de repercussão geral. Precedente. RE-RG 571.184. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento." (AI 727143 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 12-03-2012 PUBLIC 13-03-
2012) (Destaques nossos).

Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-
lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/04/2022 18:15:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2933e8e
[1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal.

[2] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
[...]
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.

[3] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I - negar seguimento:

"a" - a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal
Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de repercussão geral;
[...]
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
[...]

[4] Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
131 a 134.

[5] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:
[...]
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância,
quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;

[6] Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na
Constituição Federal , serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal
recorrido, em petições distintas que conterão:
[...]

[7] Art. 136. O Recurso Extraordinário contra decisões do Tribunal, nos casos previstos na
Constituição Federal, será interposto diretamente nos autos principais, no prazo de quinze dias,
contados da intimação da decisão recorrida ou da sua publicação, em petição dirigida ao
Presidente, que conterá:
[...]

[8] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

[9] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/04/2022 18:15:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2933e8e

[10] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
[...]
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.

[11] Da Perda do Posto e da Patente
Art. 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou com ele
incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de Tribunal Especial,
em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido.
[...]